Tribunal: TJES
Processo: 0000343-63.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000343-63.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAQUILAY RICARDO MATTOS DA CONCEICAO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO
E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DO TRÁFICO.

EXISTÊNCIA DE VÍNCULO
EST
ÁVEL
E PERMAN
ENTE

ENTRE O RÉUS.
CONHECIMENTO PRÉVIO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM RECEPCIONADO.
CONDENAÇ
ÕES

MANTIDA
S
.
DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE.
NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “C
ULPABILIDADE
”
NO TRÁFICO DE DROGAS
. POSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE
E VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES
.
ASSOCIAÇÃO. VETOR “CULPABILIDADE” DESFAVORÁVEL. RÉU LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TERCEIRA FASE.
INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS

DES
PROVIDO
S
.

1. Restou configurado o crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo de química forense e laudo pericial de exame de arma fogo e material, assim como a autoria, pois as testemunhas policiais militares e civis, relataram que possuía prévias informações, de que a residência alvo do mandado de busca e apreensão, era utilizada para o tráfico de drogas, sendo que o acusado RAFAEL era o líder, e MAQUILAY e ERICK seriam o apoio, cuja função era dividir, pesar e distribuir o entorpecente.

2. Inviável o pleito absolutório, uma vez que o conjunto probatório colhido nos autos, não deixa dúvida de que os acusados se associaram, de forma estável e permanente, constituindo uma verdadeira sociedade criminosa, para o fornecimento e venda de entorpecentes, evidenciando a prática reiterada da traficância, o que configura o delito associativo (art. 35, da lei 11.343/06).

3. O acusado ERICK, tinha pleno conhecimento da origem ilícita da motocicleta HONDA CG 150, pois possuía restrição de furto no sistema do DETRAN-ES, inexistia documentação de circulação, bem como, foram apreendidas peças da carenagem, já desmontadas, no imóvel onde residia, e que foi alvo da busca e apreensão, além do valor referente a sua revenda, abaixo do preço de mercado (R$ 1.688,00), ter sido encontrado em seu poder, o que configura o crime de receptação (art. 180, caput, do CP).

4. Correta a negativação da baliza “culpabilidade”, na primeira fase dosimétrica do crime de tráfico de drogas, para todos os réus, tendo em vista a grande quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o que permite a exasperação da pena-base.

5. No delito associativo, a vetorial “culpabilidade” é desfavorável ao réu RAFAEL, pois era o líder da organização criminosa, sendo ele o responsável pela aquisição das drogas, e a distribuição das tarefas dos demais corréus, o que demonstra o acerto do aumento da pena-base, procedido pelo Magistrado.

6. Não é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois mantida a condenação dos réus, pelo delito associativo.

7. Deve ser mantida, a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, já que os acusados, na prática delitiva, fizeram uso do armamento, para viabilizar a traficância, sendo parte do processo de intimidação difusa e coletiva, pois ostentavam a arma de fogo, no local de venda dos entorpecentes. Precedente do STJ.

8. Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000343-63.2021.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAQUILAY RICARDO MATTOS DA CONCEICAO, RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS, ERICK DE SOUZA ANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715
Advogado do(a) APELANTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695
Advogado do(a) APELANTE: ANDREY ALVES DE OLIVEIRA - ES36379

VOTO

Cuidam-se de
recursos de Apelação Criminal
, interpostos por

RAFAEL ARAÚJO DOS SANTOS, MAQUILAY RICARDO MATTOS DA CONCEIÇÃO
e
ERICK DE SOUZA ANDRÉ
,
contra a r. sentença (fls. 326/343), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Montanha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pelos
crimes de tráfico de drogas e associação, com causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo
(art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06),
e receptação
(art. 180, do CP),
em concurso material
(art. 69, do CP).

O acusado
RAFAEL foi condenado às penas de 15 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.480 (mil quatrocentos e oitenta) dias-multa
e, em face do réu MAQUILAY, foram fixadas às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.330 (mil, trezentos e trinta) dias-multa.

Por sua vez, o apelante
ERICK foi condenado às penas de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.385 (mil, trezentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Em razões, a defesa de
MAQUILAY (fls. 388/400), requer a sua absolvição, por insuficiência probatória
,
quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação
e, subsidiariamente, pretende a fixação da pena-base, no mínimo legal, para o crime de tráfico de drogas, sendo que, na terceira fase, pugna pelo decota da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06).

O apelante
ERICK, em razões (fls. 403/412), formula pleito absolutório, em relação a todos os delitos
, pelos quais foi condenado (tráfico de entorpecentes, associação e receptação), pretendendo, ainda, o refazimento da primeira fase dosimétrica, para o crime de tráfico de drogas.

O recorrente
RAFAEL (fls. 420/436), requer a sua absolvição, quanto ao crime associativo, e de forma subsidiária, pugna pela fixação das penas-base, no mínimo legal, em relação ao delito de tráfico de drogas e associação, com o reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Narra a denúncia
, que policiais militares receberam diversas informações de que uma residência, situada no bairro Decão, em Montanha-ES, estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas, sendo a base da associação criminosa, razão pela qual a autoridade policial, representou pela busca e apreensão no referido imóvel (processo nº 0000330-64.2021.8.08.0033).

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os policiais civis e militares, encontraram dentro da residência, o denunciado RAFAEL e, realizadas buscas no local, foram apreendidos: a
)

01 (um) revólver calibre .38, com 06 (seis) munições
; b
)

22 (vinte e duas) munições calibre .38
; c
)
272 (duzentos e setenta e duas) pedras de crack prontas para venda
; d
)
01 (uma) garrafa contendo “loló”
; e
)

03 (três) facas para corte do entorpecente e
f
)
01 (um) caderno e 01 (uma) caderneta
, contendo anotações referentes ao tráfico de drogas.

Quando da diligência, o acusado RAFAEL, além de confessar a propriedade das drogas, apontou onde escondia, mais entorpecentes na residência, sendo que foram localizados
01 (um) tablete de maconha, pesando 527 (quinhentos e vinte e sete) gramas, 12 (doze) pedaços de maconha, pesando 165 (cento e sessenta e cinco) gramas e 01 (uma) porção de crack, pesando 25 (vinte e cinco) gramas.

Os policiais, ainda, apreenderam, na residência:
a)

01 (uma) balança de precisão;
b)
15 (quinze) embalagens pequena de “loló”;
c)
110 (cento e dez) buchas de maconha;
d)
01 (uma) planta de cannabis sativa;
e)
02 (duas) peças de carenagem de uma motocicleta que foi furtada e
f)
diversos materias para embalagem dos entorpecentes
.

Narra também a peça acusatória, que o denunciado MAQUILAY, foi quem alugou o imóvel, sendo que o réu ERICK, também residia na casa, contudo, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não se encontravam na residência, pois estavam retornado da cidade de São Mateus-ES, onde, a mando do corréu RAFAEL, venderam uma motocicleta furtada, cuja carenagem foi apreendida pelos policiais.

Descreve, por fim, a denúncia, que os denunciados agiam de forma organizada, e que a residência funcionava, como uma pequena refinaria de drogas, sendo certo que a arma apreendida, era utilizada com meio de intimidação da vizinhança e terceiros, para garantir a prática e continuidade do crime de tráfico de drogas.

E
m relação aos pedidos absolutórios,
formulados pel
a
s defesas dos réus
MAQUILAY e ERICK
,
referente ao
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 14/17-verso), auto de apreensão (fls. 52/53), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 84/84-verso), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (85/85-verso), laudo de química forense (fls. 140/145 e 178) e laudo pericial de exame de arma fogo e material (fls. 239/244).

No que se refere
a autoria
, a
testemunha policial militar MARCOS NUNES CUNHA
(link de fls. 247), relatou que possuía prévias informações, de que a residência, alvo do mandado de busca e apreensão, era utilizada para o tráfico de drogas, sendo que o acusado RAFAEL era o líder, e MAQUILAY e ERICK seriam o apoio, cuja função era dividir, pesar e distribuir o entorpecente.

Relatou ainda, que todos os acusados residiam no imóvel, há mais de 30 (trinta) dias.

Por sua vez,
a testemunha policial civil ÍTALO SUÍM
(link de fls. 247), em Juízo, narrou que foram feitos diversos registros de denúncias, dos crimes praticados pelo grupo, inclusive, com a utilização de arma de fogo, sendo que os acusados, eram os principais responsáveis por abastecer os demais bairros de drogas, e que a residência, alvo da busca e apreensão, era utilizada como refinaria.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte dos acusados MAQUILAY e ERICK, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos, como já decidido pelo
STJ
, no Agravo Regimental nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023)

Indo adiante, em relação
ao delito associativo
(art. 35, da Lei nº 11.343/06),

tenho que não merecem prosperar as pretensões defensivas dos acusados RAFAEL, MAQUILAY e ERICK.

Em análise ao conjunto probatório, verifico que os policiais militares,em Juízo, relataram que possuíam prévias informações das condutas dos acusados, tanto é que representaram pela busca e apreensão na residência, inclusive, narraram que todos residiam no imóvel, há mais de trinta dias, sendo que o réu RAFAEL era o líder da associação criminosa, e os acusados MAQUILAY e ERICK, eram os responsáveis, pela preparação da drogas, para comercialização.

Destaco, ainda, que
a apreensão de apetrechos, como cadernos de anotações sobre o tráfico, balança de precisão, materiais para o corte e embalo das drogas, evidenciam a prática reiterada do tráfico, situação que se amolda ao delito de associação
, consoante o entendimento firmado pelo
STJ
no Agravo Regimental no HC nº 782.055/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 20/4/2023).

Dessa forma,
restou configurado o crime associativo
(art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo evidente o vínculo estável e permanente entre os réus, com a finalidade específica de cometer o delito de tráfico drogas, de modo que deve ser mantida a condenação.

Prosseguindo, a defesa o réu ERICK, também requer a sua absolvição, quanto ao delito de receptação (art. 180, do CP).

No entanto, tenho que
o acusado, tinha pleno conhecimento da origem ilícita da motocicleta HONDA CG 150, pois possuía restrição de furto no sistema do DETRAN-ES
, inexistia documentação de circulação, bem como, foram apreendidas peças da carenagem, já desmontadas, no imóvel onde residia, e que foi alvo de mandado de busca e apreensão, além do valor referente a sua revenda, abaixo do preço de mercado (R$ 1.688,00), ter sido encontrado em seu poder, o que configura o crime de receptação.

Sobre o tema, colaciono o entendimento desta
Câmara Criminal
:

(...)
1. A receptação simples, a teor do art. 180, caput, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, e, nessa perspectiva, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu.

2. Caso em que a as circunstâncias pelas quais os apelantes receberam e conduziram o veículo são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teriam obtido tal veículo emprestado de pessoa, de cujo nome sequer se recordam, sem qualquer documentação ou título de posse ou propriedade.
(grifo nosso)

3. Recursos a que se nega provimento.

(TJES – Apelação nº 0032416-53.2019.8.08.0035, Relator: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/03/2023)

E
m continuidade, verifico que todos os apelantes questionam,
o aumento procedido pelo Magistrado, na primeira fase dosimétrica, referente
a
o delito de tráfico de drogas
, já que a pena-base, foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, para todos os réus.

No caso, tenho que a expressiva quantidade de drogas apreendidas (272 pedras de crack; 01 garrafa contendo “loló; 01 tablete de maconha, pesando 527 gramas, 12 pedaços de maconha, pesando 165 gramas e 01 porção de crack, pesando 25 gramas e 110 buchas de maconha), a sua diversidade e nocividade, permitem a
negativação do vetor “culpabilidade”
, já que extrapolam o tipo penal, e demonstram a maior reprovabilidade das condutas dos acusados, sendo razoável e proporcional, o montante estabelecido na sentença.

E
m relação ao delito associativo
(art. 35, da Lei nº 11.343/06)
,
verifico que a defesa do réu
RAFAEL,
requer a fixação da pena-base, no mínimo legal.

Contudo, entendo que a baliza
“culpabilidade”
, foi devidamente negativada, uma vez que o acusado, era o líder da organização criminosa, sendo ele o responsável pela aquisição das drogas, e a distribuição das tarefas dos demais corréus, o que demonstra o acerto do aumento procedido pelo Magistrado, ao estabelecer a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Indo adiante,
e
m relação
à

pretensão
formulado pela defesa do réu RAFAEL,
de aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), esclareço que, mantida a condenação pelo delito associativo, inviável a concessão do benefício.

P
or fim, requer a defesa do acusado
MAQUILAY, na terceira fase dosimétrica, do crime de tráfico de drogas,
o decote da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06).

Todavia, tenho que deve ser mantida a causa de aumento de pena, já que os acusados, na prática delitiva, fizeram uso do armamento, para viabilizar a traficância, sendo parte do processo de intimidação difusa e coletiva, pois ostentavam a arma de fogo, no local de venda dos entorpecentes.

Nesse sentido é o entendimento do
STJ,
que possui pacífica jurisprudência, especialmente no precedente constante no (AgRg no HC n. 725.431/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma,
julgado em 29/3/2022
, DJe de 4/4/2022.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7024186),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor do advogado dativo, que patrocinou a defesa do réu ERICK DE SOUZA ANDRÉ, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.

É como voto.